Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708262-82.2021.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: THIAGO ALISSON SILVA DOS SANTOS, 704 VEICULOS LTDA - EPP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR